Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720792-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: F.MARINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso regular do processo de execução fiscal ajuizada contra sociedade empresária em recuperação judicial. 2. O recurso de agravo interno trata de matéria alusiva ao mérito do agravo de instrumento. Por estar o presente processo apto a ser julgado, o mérito do agravo de instrumento deve ser desde logo submetido à deliberação judicial. 2.1. Agravo interno prejudicado. 3. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. 3.1. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, preceitua expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. 3.2. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. 4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, 187, caput, do Código Tributário Nacional, e 29, caput, da Lei 6.830/1980, defendendo a necessária suspensão do curso do processo de execução fiscal e a atribuição ao juízo que processa a recuperação judicial o exame dos atos constritivos praticados nos referidos autos de origem, em atenção ao princípio da preservação da empresa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, 187, caput, do Código Tributário Nacional, e 29, caput, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005